Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em face do embargante, ante a existência de cláusula contratual que estipula limite temporal para a vigência da garantia fidejussória. O embargante sustenta a existência de omissão na fundamentação do acórdão e busca sua modificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao desfecho da lide, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão fundamentou adequadamente a inexigibilidade do título executivo, com base na cláusula contratual que estipula limite temporal para a fiança.
5. Nos termos do art. 917, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, quando há outro fundamento apto a embasar os embargos à execução, a alegação de excesso de execução não precisa ser examinada. Assim, não há omissão no acórdão ao deixar de analisar todos os argumentos apresentados.
6. O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador.
7. A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nos embargos de declaração. A insatisfação com os fundamentos adotados não configura vício processual que justifique a reforma da decisão.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais para a solução da lide.
3. A insatisfação da parte com a fundamentação adotada na decisão não justifica a interposição de embargos de declaração.
4. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 917, § 4o, II; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022.